Tribunal: TJDFT
Processo: 0019482-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra qualificada, ocorrência de chuvas, greve, ou as exigências da administração pública para a emissão do habite-se, pois esses eventos estão diretamente ligados aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
3. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para
entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
4. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária e são devidos desde a data prevista para entrega do imóvel, considerando o prazo de prorrogação, até a efetiva entrega das chaves.
5. Recurso conhecido e desprovido.